Tribunal: STF
Processo: ARE 1439036
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo (eDOC 38), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Fundação Nacional do Índio contra decisão (eDOC 36) que inadmitiu o recurso extraordinário por tratar-se de ofensa a preceito constitucional indireto ou reflexo e por inexistência de violação ao art. 97 da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 21) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNAI. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. AÇÃO COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS DA EFICÁCIA DE DECISÃO. AUXÍLIOCRECHE. DESCONTOS. ART. 6º DO DECRETO Nº 977/1993. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. 



    1. Tendo a Constituição Federal, em seu art. 8º, inciso III, determinado que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", sem ter limitado a legitimidade do sindicato para tal defesa, conferindo às entidades sindicais uma substituição processual ampla e irrestrita, o afastamento da preliminar é medida que se impõe. 



    2. Detendo autonomia jurídica, administrativa e financeira e, portanto, respondendo pela falha de pagamento de seus servidores, a parte ré possui legitimidade passiva.



    3. Reconhecida a legitimidade do sindicato autor para ajuizar ação civil pública em substituição aos seus filiados, por certo subsiste o interesse processual, uma vez que demonstrados indícios dessa homogeneidade.



    4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial (repetitivo) n.º 1.243.887/PR, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.º 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão prolator.



    5. O Decreto nº 977/93 inovou a ordem jurídica, extrapolando o disposto na Lei 8.069/90 e em desacordo com a Constituição Federal, razão pela qual indevida a participação do servidor no custeio do auxílio-creche, cuja finalidade é a compensação pelo não atendimento do dever estatal.



    6. Com relação aos honorários advocatícios, a melhor interpretação dos dispositivos legais incidentes (arts. 18 e 19 da LACP) deve ser sistemática e com percepção teleológica, não bastando limitação de incidência de ônus sucumbenciais somente quando comprovada má-fé da parte autora da ação. Nessa esteira, o ônus da sucumbência na Ação Civil Pública subordina-se a um duplo regime: i) vencida a parte autora, incide a lei especial (Lei nº 7.347/85 -art. 17 e 18), cuja razão normativa está voltada a evitar a inibição e/ou restrição dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais e; ii) vencida a parte ré, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil (art. 85e seguintes), no sentido de prestigiar a condenação do vencido em honorários advocatícios e custas processuais (estas, na ACP não incidentes porque sequer existe adiantamento da parte autora).



    7. Não procede a tese de simetria, visto que os arts. 17 e 18 da LACP tratam apenas da possibilidade de condenação da parte autora nos encargos processuais por comprovada máfé ou ação manifestamente infundada. Logo, ausente qualquer menção expressa dos requeridos na Ação Civil Pública, não há o que se falar em princípio de simetria, visto que o próprio texto legal faz distinção entre autor e réu.



    8. Afastada a aplicação do critério de simetria, a solução está remetida ao prescrito no art. 19 da lei em comento, que remete subsidiariamente à aplicação do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrarie suas disposições, o que é o caso. De salientar apenas que essa diretiva interpretativa não se aplica na hipótese do Ministério Público, uma vez que não percebe verba honorária enquanto instituição da Justiça e, no caso particular, atua em nome da sociedade por violação de direitos transindividuais. Em suma, o Ministério Público exerce uma função social nas chamadas “ações coletivas”, em favor da sociedade e também por expressa vedação estabelecida pelo art. 128, § 5º, inc. II, "a", da Constituição Federal de 1988. 



    O recorrente alegando violação aos arts. 5º, LV, 8º, 37, X, 61, 97, 205 e 208, da Constituição Federal aduz que: 



    O acórdão recorrido não guarda atenção ao disposto no art. 2-A da Lei 9.494/97, relativamente à necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COM DOMICÍLIO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA SENTENÇA NA DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA.



    […]



    Assim, presente a afronta ao art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10, o que deve ser corrigido por este Supremo Tribunal Federal, com o provimento do presente recurso extraordinário. 



    Ora, conforme se infere do julgamento da causa realizado pelo TRF4, a decisão proferida em sentido favorável à parte autora não realiza qualquer ressalva quanto a sua abrangência aos servidores da entidade pública que possuam domicilio no âmbito da competência do órgão prolator da decisão na data de ajuizamento da presente demanda, o que afronta ao disposto no art. 2-A da Lei nº 9.494/97 e ao entendimento do STF acerca do tema (RE 612043), com evidente afronta ao art. 97 da CF. 



    É de se salientar que o Sindicato pode ser considerada como uma associação “qualificada”, no sentido de que não está apenas defendendo seus filiados, mas toda a categoria profissional, o que induz a assertiva de que o disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 seria aplicável na espécie, nos casos em que se trata de interesses individuais homogêneos, como sói ocorrer no presente caso, não restando qualquer lesão ou ameaça ao disposto no art. 8º da Constituição Federal, conforme busca fazer crer o Tribunal recorrido. 



    […]



    Data máxima vênia, não se infere qualquer vício de ilegalidade/inconstitucionalidade da conformação do auxílio-creche oferecido com pagamento de cota-parte, o que está nos limites da legalidade que regulam o referido benefício. 



    Com base nas fundamentações supra, depreende-se que: o auxílio pré-escolar é um benefício concedido ao servidor (a), que tenha filhos na faixa etária de zero a cinco anos, sendo devido a partir do seu requerimento; em qualquer modalidade de assistência, deverá ter formas de participação do servidor no custeio do benefício (cota-parte). 



    […]



    Outrossim, como já informado, o auxílio pré-escolar apenas é devido ao dependente do servidor em idade relacionada à educação infantil, oferecida em creches para crianças até os 03 anos de idade, e em pré-escolas, para crianças com idade de 04 a 05 anos. 



    São devidos, de acordo com o ordenamento jurídico acima delineado, os descontos denominados “custeio de auxilio pre escolar”, sendo que a decisão ora recorrida, proferida em sentido contrário, está a violar a legislação aplicável na espécie, acima exposta. 



    Não é devida, assim, a repetição dos valores recolhidos a título de custeio do auxílio creche/pré escolar, quando usufruído o benefício auxílio pré-escolar, para tanto, bem como inviável a declaração de sua inexigibilidade, pelo que pugna-se pela reforma do julgado no ponto. 



    […]



    Por fim, é necessária a reforma da decisão judicial no ponto em que fixa honorários advocatícios em favor da parte autora, ainda que adotado o rito da ação civil pública, onde a previsão de tal condenação é restrita, dado o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei nº 7347/85. 



    O Ministério Púbico Federal, em pronunciamento do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público. Auxílio-creche. Alegação de ofensa aos artigos 5º, LV, 8º, 37, X, 61, 97, 205 e 208 da Constituição Federal. Lei 9.494/1997. Eventual reversão do julgado que implica o exame de lei local. Matéria de índole infraconstitucional. Violação reflexa. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Parecer pelo não provimento do agravo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Correta a decisão impugnada.



    Na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos - sem que houvesse se configurado uma reprovação à solução legislativa adotada pelo Congresso Nacional, incorrendo em indevido controle de constitucionalidade difuso - , não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, no que concerne à alegação de que a decisão teria eficácia apenas sobre os substituídos que comprovarem domicílio no território abrangido pela seção judiciária no momento do ajuizamento da ação, a análise de tal questão demanda o exame de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.494/1997). Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 754.986-AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019) – grifos nossos



    Ademais, divergir da conclusão da origem – quanto à ausência de custeio do auxílio-creche - demandaria, inexoravelmente, o reexame da legislação infraconstitucional, revelando ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional. A propósito, colho do acórdão vergastado os seguintes trechos:



    Ocorre que na contramão das normas constitucionais e legais que asseguram a educação infantil gratuita às crianças de zero a seis anos de idade, o Decreto nº 977, de 10 de setembro de 1993, criou a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, prevendo o custeio do benefício com a participação do servidor e do órgão ou entidade a que está vinculado, nos termos dos artigos 6º e seguintes, que cito:



    […]



    Desse modo, como se vê, o Decreto em questão estabeleceu dois modos de prestação da assistência pré-escolar, vale dizer, a direta, através de creches próprias, e preferencialmente a indireta, mediante o pagamento de determinada quantia, designada de "auxílio pré-escolar". 



    Entendo, porém, que a participação do servidor no custeio do auxílio em discussão culmina por lhe transferir, ainda que apenas parcialmente, um dever que é do Estado, tal como expressamente previsto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e do artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    Não há como deixar de concluir, portanto, que a exigência de custeio parcial por parte do servidor, imposta pelo Decreto Decreto nº 977, de 10 de setembro de 1993, é ilegítima, já que não decorre de lei e, especialmente, por se afastar do que estabelecem o artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8069/90 e, com destaque, o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, o seguinte precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIOCRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO. NATUREZA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37 E 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido 



    (RE 1.176.406-AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 14/06/2019) – grifos nossos 



    Finalmente, em relação a alegação de ilegalidade na fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação em honorários advocatícios, de modo que, neste ponto, o recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente